Tribunal: TJSP
Processo: 2130923-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de erro material, contradição e omissão, vez que é a única herdeira do falecido; que o processo de inventario que tramitou na 3a Vara de Adamantina é o proc. n. 1000764-22.2020.8.26.0081 que, foi julgado extinto; que não pode concordar com o sobrestamento do inventário até final decisão do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de erro material, contradição e omissão, vez que é a única herdeira do falecido; que o processo de inventario que tramitou na 3a Vara de Adamantina é o proc. n. 1000764-22.2020.8.26.0081 que, foi julgado extinto; que não pode concordar com o sobrestamento do inventário até final decisão do processo de união estável que poderá perdurar por anos, prejudicando a embargante que é menor de idade. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2130923-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Adamantina, em que é parte
embargante BARBARA SZPIN DE OLIVEIRA Menor representado, Camila Caroline
Szpin, e a parte embargada Karen Regiane Soriano, José Luiz Vieira de Oliveira
Espólio.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130923-85.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5302*allm
2/4
Voto no: 5302
Embargos de declaração no: 2130923-85.2020.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Adamantina
Foro de origem: Foro de Adamantina
Vara de origem: 2a Vara
Juiz(a) de origem: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
Embargante: BARBARA SZPIN DE OLIVEIRA Menor representado, Camila
Caroline Szpin
Embargado(a): Karen Regiane Soriano, José Luiz Vieira de Oliveira Espólio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Alegação de erro material, contradição e
omissão, vez que é a única herdeira do falecido; que o
processo de inventario que tramitou na 3a Vara de
Adamantina é o proc. n. 1000764-22.2020.8.26.0081 que,
foi julgado extinto; que não pode concordar com o
sobrestamento do inventário até final decisão do processo
de união estável que poderá perdurar por anos,
prejudicando a embargante que é menor de idade. Caráter
infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento
que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022
do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo
diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 372/378, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante aduz a parte embargante, em síntese, ter incorrido
em erro material, contradição e omissão, vez que é a única herdeira do falecido, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130923-85.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5302*allm
3/4
forma que juntou nos autos vários documentos que demonstram a inexistência da união
estável. Alega, ainda, que o processo de inventário que tramitou na 3a Vara de
Adamantina é o proc. n. 1000764-22.2020.8.26.0081 que, aliás, foi julgado extinto;
assim como não pode concordar com o sobrestamento do inventário até a final decisão
do processo de união estável que, repita-se, poderá perdurar por anos, prejudicando a
embargante que é menor de idade.
Pois bem. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer, vez que pertinente outro recurso para proceder a alteração do julgado e a
consequente rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado entendimento
(nitidamente infringentes os presentes embargos).
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. acórdão bem expôs a respeito das questões
ventiladas pelo embargante, vez que se observa que a informação sobre o inventário em
que foi declarada a litispendência está às fls. 377.
No mais, e não sendo este o cerne da questão, tem-se que a respeito do
sobrestamento do feito, trata-se de rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado,
não cabendo aqui a reanálise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130923-85.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5302*allm
4/4
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)